Tribunal: TJSP
Processo: 1501806-92.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça propalada em situação de relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por ausência de provas – Inadmissibilidade – Crime formal e instantâneo - Autoria suficientemente demonstrada – Vítima que oferece versão coerente para a dinâmica contextual própria de delito em ambiente doméstico – Negativa isolada do réu – Condenação bem lançada, com base em

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça propalada em situação de relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por ausência de provas – Inadmissibilidade – Crime formal e instantâneo - Autoria suficientemente demonstrada – Vítima que oferece versão coerente para a dinâmica contextual própria de delito em ambiente doméstico – Negativa isolada do réu – Condenação bem lançada, com base em convincente acervo probatório – Pena de prisão e regime de cumprimento mantidos. Recurso desprovido.